Tribunal: TJDFT
Processo: 0732313-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário, na delegacia. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Descabida a desclassificação do crime para a hipótese prevista no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, considerando que os agentes de polícia abordaram o acusado em flagrante, ao entregar a droga ao usuário, que afirmou que pagaria pela droga, em cenário que caracteriza típica atividade de traficância. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, na terceira fase, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu. Dada a natureza objetiva da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a análise fática quanto à localidade em que praticado o tráfico de entorpecentes deve ocorrer de forma abstrata, não exigindo a lei que o agente tenha o objetivo específico de atingir frequentadores do local listado no referido dispositivo, ou que, concretamente, o intenso fluxo de pessoas tenha proporcionado maior facilidade para a difusão ilícita. Praticado o tráfico nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.